Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE VERIFICOU RAZÃO AO AGRAVANTE/EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Verifico que a COMTETO por ser a proprietária da área e responsável pela finalização do empreendimentos, cabe a mesma pela administração do condomínio, sendo até deliberada pelo Conselho Administrativo da mesma conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da Cooperativa Habitacional de Belém - COMTETO (ID.12401263).

III - Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KÁTIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA E OUTROS
em face de Acórdão que Deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM.

Aduzem os embargantes que o referido acórdão é omisso quanto a especificação de quem deverá administrar os bens e áreas comuns, assim como contraditório em relação às decisões anteriores proferidas.

Alegam que a referida decisão cria uma grande confusão prática, pois o Condomínio encontra-se instalado, em pleno funcionamento, realizando obras, com funcionários contratados.

Informam que não se sabe exatamente quantas unidades estão compreendidas no empreendimento, pois a embargada nunca disponibilizou a versão final do projeto.

Requereu o provimento do seu recurso, com a atribuição de efeitos modificativos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KÁTIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA E OUTROS
em face de Acórdão que Deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando os Embargantes afirmam haver omissão e contradição no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Em verdade, a decisão ora embargada verificou que o número de casas no Condomínio Bosque Felizcidade são de 427 unidades habitacionais, conforme a Planta de Implantação Final de Empreendimento, logo, seria necessário (dois terços) que seriam 285 membros e não 222 membros.

Válido ressaltar, que os próprios embargantes afirmam que: “
não se sabe exatamente quantas unidades estão compreendidas no empreendimento, pois a embargada nunca teria disponibilizado a versão final do projeto
”, portanto, não demonstrando que as Assembléias teria alcançado o quórum exigido pela legislação para as devidas deliberações.

Sendo assim, verifico que a COMTETO por ser a proprietária da área e responsável pela finalização do empreendimentos, cabe a mesma pela administração do condomínio, sendo até deliberada pelo Conselho Administrativo da mesma conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo da Cooperativa Habitacional de Belém - COMTETO (ID.12401263).

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/05/2023